Tribunal: TJSP
Processo: 2256330-38.2019.8.26.0000
Classe: Tutela Cautelar Antecedente / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Plano de saúde – Pretensão de concessão de tutela antecipada recursal à Apelação interposta nos autos da Ação Cominatória cumulada com Declaração de Nulidade de Cláusula Contratual e Indenização por Danos Materiais - Superveniência de julgamento do recurso de apelação interposto na ação originária que apreciou definitivamente a tutela objeto do inconformismo do

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Plano de saúde – Pretensão de concessão de tutela antecipada recursal à Apelação interposta nos autos da Ação Cominatória cumulada com Declaração de Nulidade de Cláusula Contratual e Indenização por Danos Materiais - Superveniência de julgamento do recurso de apelação interposto na ação originária que apreciou definitivamente a tutela objeto do inconformismo do autor – Perda de objeto caracterizada – Ação não conhecida.